Tribunal: TJMT
Processo: 1002048-15.2023.8.11.0037
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1002048-15.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELANTE), DANIEL R. ZARAMELO PINHO SERVICOS E COMERCIO AERONAUTICOS - CNPJ: 06.201.861/0001-14 (APELADO), THIAGO BARROS SILVA - CPF: 012.311.421-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO JUDICIAL DO VALOR INTEGRAL INDICADO PELA FAZENDA PÚBLICA.
EXTINÇÃO POR
QUITAÇÃO DO DÉBITO. PRETENSÃO DE NOVAS ATUALIZAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de Apelação interposto contra sentença que extinguiu execução fiscal pelo pagamento, após bloqueio judicial de valores correspondentes ao montante integral indicado pelo próprio exequente em seu pedido de penhora online.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se o bloqueio judicial de valores correspondente ao montante integral indicado pelo exequente em seu pedido de penhora online é suficiente para a extinção da execução fiscal pelo pagamento
.

III. Razões de decidir

3.
A execução fiscal visa a satisfação do crédito tributário inscrito em Certidão de Dívida Ativa, considerando-se extinta quando o objetivo é alcançado mediante o pagamento integral do valor executado.

4.
O bloqueio judicial que atinge integralmente o valor indicado pelo próprio exequente em seu pedido de penhora online equivale ao pagamento do débito fiscal para fins de extinção do processo, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil.

5.
Admitir sucessivas atualizações do débito após cada bloqueio judicial, sem um marco temporal definido para encerramento da execução, viola o princípio constitucional da duração razoável do processo, previsto no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal.

IV. Dispositivo e tese

6
.
Apelação desprovida
.

Tese de julgamento: "
1
.
O bloqueio judicial que atinge integralmente o valor indicado pelo próprio exequente em seu pedido de penhora online equivale ao pagamento do débito fiscal para fins de extinção do processo executivo.

2. Não se admite a perpetuação da execução fiscal mediante sucessivas atualizações do débito após cada bloqueio judicial, sob pena de violação ao princípio constitucional da duração razoável do processo
".

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CPC, art. 924, II

Jurisprudência relevante citada:

TJRS, Agravo de Instrumento no 70071858773, Vigésima Quinta Câmara Cível, Rel. Hilbert Maximiliano Akihito
Obara
, julgado em 27/03/2018
e
TJRS, Apelação Cível no 70082981341, Vigésima Quinta Câmara Cível, Rel. Eduardo
Kothe
Werlang, julgado em 10/12/2019

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
contra se
ntença proferida pelo Juízo da
4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste
/
MT, que
extinguiu com resolução de mérito a
Ação de Execução Fiscal
no
1002048-15.2023.8.11.0037

movida contra

DANIEL R. ZARAMELO PINHO SERVICOS E COMERCIO AERONAUTICOS
.
,

após reconhecer a quitação do débito executado.

Nas razões recursais, sustenta
que “
o Juízo não poderia ter
extinto
o processo sem que a Fazenda Pública informasse o pagamento integral, em razão da necessidade de observância aos critérios de juros, correção monetária, multa e demais acréscimos, conforme determinado pelo Tema 677 do STJ
”.

Alega que
“requer a procedência do requerido, a fim de que a sentença de primeira instância seja devidamente anulada, reconhecendo a nulidade em razão da violação ao princípio da não surpresa, bem como a absoluta inobservância do Tema 677 do STJ, porquanto o Juízo de origem deixou de comprovar que o montante de R$ 46.294,02, atualizado na presente data, encontra-se garantido”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada e determinar o prosseguimento regular do executivo fiscal.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que o
MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ajuizou
a Ação de Execução Fiscal no
1002048-15.2023.8.11.0037

contra

DANIEL R. ZARAMELO PINHO SERVICOS E COMERCIO AERONAUTICOS
.
,
visando o recebimento de crédito
tributário inscrito na
C
ertidão de Dívida Ativa no

9719/2022
.

Em 13/03/2023, o Juízo
a quo
recebeu a inicial e determinou a citação, que foi frutífera.

Ante ao não pagamento voluntário, e
m 25/01/2024, a Fazenda Pública requereu a penhora online no valor de
R$ 43.703,33
, que foi deferida e restou frutífera.

Em 27/06/2024, o Juízo
a quo
reconheceu a quitação integral do débito e extinguiu o feito com resolução de mérito, o que motivou a interposição do presente recurso.

A controvérsia reside no reconhecimento ou não da quitação do débito com o valor bloqueado nos autos.

Sabe-se que a execução fiscal é uma ação judicial instituída para cobrança e satisfação de crédito Fazenda Pública inscrito na Certidão de Dívida Ativa.

Com efeito, uma vez que
o bloqueio corresponde a
integralidade do valor pleiteado na ação, tomando como base a

última CDA apresentada nos autos,
coaduno com o entendimento do juízo de primeira instância de que neste
momento ocorreu a quitação do crédito executado.

Cabe ressaltar que, entender de forma diversa implica em aceitar a perpetuação da ação judicial, isso porque, todas as vezes em que o Magistrado apreciar e deferir pedido de penhora
online
, a CDA já estará novamente desatualizada, existindo, dessa forma, sempre um saldo remanescente relacionad
o
a atualizado do débito, contrariando aoprincípio constitucional da duração razoável do processo
.

Nesse sentido vem se manifestando a jurisprudência.

“AGRAVO
DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PEDIDO DE PAGAMENTO DEATUALIZAÇÃOMONETÁRIA E JUROS DE MORA. PRETENSÃO DE SALDOREMANESCENTEDECORRENTE DE NOVAATUALIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
A parte
exeqüente
pretende, pela segunda vez nos autos, receber os valores atinentes à “atualizaçãodaatualização”. Não há que se falar em saldoremanescente, mostrando-se descabida novaatualização, sob pena de
acolher aeternizaçãodo processo, já que a efetividade não pode tornar-se um fim em si mesmo
. 2. Consideram-se incluídos no presente acórdão os elementos suscitados pelas partes, para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025, do Código de Processo Civil. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. UNÂNIME”.(TJRS - Agravo de Instrumento, No 70071858773, Vigésima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Hilbert Maximiliano Akihito
Obara
, Julgado em: 27-03-2018)

“APELAÇÃO CÍVEL.EXECUÇÃODE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. NOVA ATUALIZAÇÃO DOSVALORES. REQUISIÇÃO DE PEQUENOVALOR. RPVCOMPLEMENTARJÁ CONCEDIDA, INCLUSIVE NOS MOLDES RECLAMADOS, ENTRE A DATA DO CÁLCULO DA REQUISIÇÃO E O PAGAMENTO. INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.DESCABIMENTO.
A parte exequente já obteve a correção monetária e juros de mora da RPV,descabendonovaatualizaçãoa qual significaria eternizar o litígio desnecessariamente, considerando que os ônus para o devedor cessam com o depósito
ou sequestro da importância
. Recurso improvido”.(TJRS - Apelação Cível, No 70082981341, Vigésima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo
Kothe
Werlang, Julgado em: 10-12-2019)

Diante do exposto,
CONHEÇO E
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025